Tribunal: TJES
Processo: 0006125-79.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006125-79.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EVANDRO CRISTIAN DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas mediante análise de todo o acervo probatório colhido em fase de inquérito e em juízo.
2.
Verifico que a tese referente à imprescindibilidade da aplicação do princípio in dubio pro reo não se sustenta, uma vez que se considera a os laudos, testemunhos e declarações anexadas ao processo, que foram confirmados em juízo pelo depoimento do policial militar.
3.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0006125-79.2020.8.08.0035

APELANTE: EVANDRO CRISTIAN DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Evandro Cristian de Oliveira
,
em face da sentença que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 14, caput, da Lei n.º 10.826/2003
,
condenando-o a uma pena de
02 (dois) anos de reclusão 10 (dez) dias-multa
,
em regime inicialmente
aberto
,
tendo sido esta pena privativa de liberdade
substituída por duas restritivas de direitos.

A defesa requer, somente, a
absolvição
do apelante, em decorrência da suposta insuficiência probatória e a consequente imprescindibilidade da aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

De acordo com a denúncia, no dia 20 de março de 2020, na praça do bairro Santa Rita, Evandro portava,
sem autorização e

em desacordo com a determinação legal ou regulamentar
, a
submetralhadora calibre .380
,
sem identificação do fabricante
, com capacidade para efetuar disparos individuais,
municiada com um carregador contendo 11 munições calibre .380
, quando foi flagrado em seu ato por policiais militares da força tática.

Extrai-se da exordial que a prisão do acusado somente foi possível devido à atuação do serviço reservado da Polícia Militar, que informou a equipe da Força Tática de que um elemento estava armado na Pracinha do bairro Santa Rita.

Assim,
quanto ao pleito absolvição, sem razão.

A
materialidade
e
autoria
do crime restou comprovada por meio do boletim unificado (folhas 01/07), auto de apreensão (folha 12), auto de constatação de eficiência de arma de fogo de (folha 13), relatório final de inquérito policial (folhas 24/28), bem como pelas declarações colhidas na esfera policial e perante juízo, sob o crivo do contraditório.

É digno de nota o depoimento inquisitorial do apelante, que confessou a prática do crime (folha 10):

[...] que a arma apreendida é do declarante; que estava municiada no momento da apreensão; que o declarante iria entregar o dinheiro apreendido para sua esposa, momento o qual bandidos dispararam contra o declarante e este resolveu fugir, momento o qual foi detido pelos militares; que o dinheiro apreendido é fruto de seu emprego como pedreiro, com carteira assinada; que só pegou a referida arma para não morrer; que já atearam fogo na casa do declarante; que a arma é artesanal; que é uma arma de rajada, mas pode efetuar disparos individuais; que possui passagem por consumo de maconha [...]

Em juízo, porém, Evandro apresentou versão diversa (mídia anexa aos autos digitais), negando a autoria do crime e sustentando que nada de ilícito fora encontrado consigo. Alegou que a submetralhadora foi encontrada nas proximidades, do outro lado da rua e que não viu a apreensão das munições. Ademais, alega que fora acusado do crime em razão de estar em local onde houve o disparo de tiros e várias pessoas correndo.

Por outro lado, deve-se considerar as versões expostas pelas testemunhas, que foram coerentes em suas declarações.

O PM Michel Robson Ribeiro, em sede de inquérito policial, prestou a seguinte declaração (folha 08):

[...] que as guarnições da Força Tática RP 4238 e RP 4240 retornavam da ocorrência N° 41941024, foi passado pelo serviço reservado do 40 BPM, que um indivíduo estava armado na pracinha do bairro Santa Rita, mediante aos fatos prosseguimos ao apoio, sendo abordado o indivíduo posteriormente identificado como Evandro Cristian de Oliveira, ora conduzido, e com ele foi encontrado uma submetralhadora, calibre .380, porém sem identificação do fabricante, com 01 (um) carregador contendo 11 (onze) munições de calibre .380; que, mediante aos fatos o indivíduo foi encaminhado a 2ª Delegacia de Polícia Judiciária de Vila Velha (...) que, a arma foi apreendida e verificada mediante manuseio, sem munição pelo CB Cota RG 21.982-0, e foi constatada sua prestabilidade e capacidade de ofender a integridade física e humana [...]

A declaração do PM Marcos Filipe Andrade Cota na esfera policial (folha 09) ratificou a versão apresentada pelo PM Michel Robson Ribeiro.

Em juízo, o PM Michel (mídia anexa aos autos digitais) confirmou seu depoimento prestado em delegacia e relatou que, no dia dos fatos, estava retornando de uma apreensão, quando solicitaram apoio em uma abordagem que dizia respeito a um indivíduo que portava arma de fogo. No local, narrou o policial que o acusado foi detido e sua arma apreendida (uma submetralhadora de fabricação caseira), além de munições compatíveis. Ademais, acrescentou que o local é de disputa de tráfico de drogas e que a arma foi encontrada na posse do acusado.

Portanto,
nota-se que o depoimento do acusado se apresentou de maneira frágil
, uma vez que considerada a
explícita contradição entre suas declarações
. Em contrapartida, restou claro que os
depoimentos prestados pelas testemunhas são coerentes entre si e permitem a reconstrução dos fatos,
além de concederem maior credibilidade às informações narradas na denúncia.

Importante lembrar acerca da validade dos depoimentos policiais em juízo, porquanto referentes ao exercício de sua função, desfrutando, pois, de fé pública. Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AgRg no HC 782.347/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2022, DJe 28/11/2022)

Neste passo,
verifico que a tese referente à imprescindibilidade da aplicação do princípio in dubio pro reo não se sustenta
,
uma vez que se considera a os laudos, testemunhos e declarações anexadas ao processo, que foram confirmados em juízo pelo depoimento do policial militar Michel Robson Ribeiro.

A despeito da ausência de oitiva dos demais participantes das diligências, o referido depoimento
possibilita a reconstrução dos fatos, guardando consonância com as informações apresentadas na denúncia
.
Em outros termos,
não há dúvida do porte de arma de fogo sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar
,
uma vez que se considera que a prova oral produzida retrata com detalhes o

contexto em que se deu a apreensão da arma, o fato de que essa se encontrava
com o apelante
e, ainda, as munições recolhidas na ocasião, que eram compatíveis com a submetralhadora encontrada,

motivo pelo qual verifico a impossibilidade da absolvição de Evandro Cristian de Oliveira
.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.